Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754685-07.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: ROSANA CALDEIRAS TOLEDO DE ARAÚJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708718-78.2021.8.07.002, proposto em desfavor OSANA CALDEIRAS TOLEDO DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218997929 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pela executada perante a empresa MIVI COMUNICACÃO A LTDA, da qual integra o quadro de sócios, de modo a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, a despeito das diligências realizadas nos autos do cumprimento de sentença, não foram localizados bens passíveis de penhora, de modo que se mostra cabível a penhora da remuneração auferida pela executada na condição de sócia da empresa MIVI COMUNICACÃO A LTDA. Destaca que os lucros distribuídos aos sócios não se confundem com o patrimônio da sociedade empresária. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a constrição judicial vindicada. Guia de recolhimento de preparo acostada aos autos nos IDs 67592613 e 67592614. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que embora o agravo de instrumento tenha sido interposto em 26/12/2024, a apelante juntou aos autos guia de recolhimento do preparo datada de 13/12/2024 (IDs 67592613 e 67592614). No entanto, com a implantação do Sistema PagCustas, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, conquanto a agravante tenha juntado aos autos a guia de recolhimento da União – GRU constante dos IDs 67592613 e 67592614, em consulta ao Sistema PagCustas, observa-se que não consta o pagamento da guia para o presente processo[1], o que reforça a compreensão de não foi aperfeiçoado o recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 17:19:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais